Tribunal: TJDFT
Processo: 0701927-51.2023.8.07.9000
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2023-10-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR3 Gabinete do Juiz de Direito Daniel Felipe Machado Número do processo: 0701927-51.2023.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: COMERCIO DE BALOES JR LTDA - ME AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Agravo de instrumento interposto por COMERCIO DE BALOES JR LTDA - ME contra decisão que indeferiu a prática em cumprimento de sentença dissociado da sentença. DECIDO. Dispõe o Regimento Interno das Turmas Recursais: “Art. 80. E cabível o agravo de instrumento contra decisão: I - que deferir ou indeferir providências cautelares ou antecipatórias de tutela, nos juizados especiais da fazenda pública; II - no incidente de desconsideração da personalidade jurídica nos juizados especiais cíveis; III - não atacável por outro recurso, desde que fundado na ocorrência de erro de procedimento ou de ato apto a causar dano irreparável ou de difícil reparação na fase de execução ou de cumprimento de sentença.” A decisão agravada não se enquadra em nenhuma das hipóteses de cabimento de agravo de instrumento. Isso porque a decisão impugnada, que indeferiu o pedido de informações ao Distrito Federal, relacionado com os valores pagos a título de ICMS, não guarda correlação com a sentença, porque inexistente condenação ao pagamento de quantia certa. Vale ressaltar que o microssistema dos juizados não permite a prolação de sentença ilíquida (art. 38, parágrafo único da Lei n. 9.099/95), ou a instauração de qualquer das modalidades de liquidação da sentença. Se havia pretensão ao pagamento de quantia certa caberia à parte autora, quando de sua peça inicial, fazer o respectivo pedido, o que não ocorreu no presente caso. Dessa forma, não conheço do recurso com fundamento no art. 11, inciso V, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Sem custas adicionais. Intimem-se. Daniel Felipe Machado Relator (*) (*) Documento datado e assinado digitalmente.